Tribunal: STF
Processo: ADPF 1098
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida cautelar, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Montes Claros, Minas Gerais, tendo por objeto o Projeto de Lei 02/2023, em trâmite na Câmara do referido município. Eis o teor do referido projeto:



    “PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº / 2.023. ACRESCENTA O ARTIGO 93-A À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MINAS GERAIS. A Câmara Municipal de Montes Claros - MG, aprova, e seu Presidente, Promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica do Município. 



    Art. 1º – A Lei Orgânica do Município de Montes Claros passa a vigorar acrescida do art. 93-A, com a seguinte Redação: 



    ‘Art. 93-A – Os titulares de cargos de provimento efetivo do Município de Montes Claros, admitidos após o dia 05 de setembro de 2023, mediante concurso público, serão enquadrados no Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município, observando-se, para a concessão de aposentadorias e pensões, o mesmo regramento atualmente estabelecido pelos artigos 10 e 23 da Emenda Constitucional 103/2019 e, no que couber, pelo artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019. 



    §1º. As eventuais mudanças nas regras estabelecidas pela Emenda Constitucional 103/2019, após a data da sua entrada em vigor, qual seja, 13 de novembro de 2019, não alterarão as regras de concessão dos benefícios para os servidores municipais. 



    §2º. Aos titulares de cargos de provimento efetivo admitidos até a data prevista no caput, do presente artigo, permanecem aplicadas as disposições do artigo 93, desta Lei Orgânica Municipal, sem nenhuma regra de transição.’. 



    Art. 2º – Ficam revogadas as disposições em contrário. 



    Art. 3º – Essa Emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação.” 



    O requerente alega que a reforma previdenciária municipal, objeto do Projeto de Lei 02/2023, não atenderia aos requisitos legais dispostos pelas Emendas Constitucionais 41 e 103, isso em razão de causar (i) lesão ao caráter solidário da previdência (arts. 40, EC 41 e EC 103), ao sustar a inclusão dos servidores ativos, cujo exercício iniciou-se após a publicação das emendas supracitadas, na reforma municipal, em grave prejuízo financeiro e atuarial ao Instituto Prevmoc, e (ii) prejuízo à vedação constitucional de adoção de critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, disposta na EC 103. 



    Argumenta, em resumo, violação ao conteúdo de normas cuja reprodução é obrigatória. 



    É breve o relatório. 



    Passo à decisão. 



    Ressalto que, nos termos da Constituição Federal e da Lei 9.882/1999, no que dispõem sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a presente demanda é manifestamente incabível.



    O proponente desta ação — sindicato de âmbito municipal, é ilegítimo para seu ajuizamento (art. 2, I, Lei 9.882 e art. 103, IX, CRFB/88).



    A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. Entretanto, a jurisprudência desta Corte não reconhece a legitimidade dos sindicatos profissionais, mesmo aqueles entes de âmbito nacional, para proposição de ações de controle concentrado – na presente ação, o proponente é sindicato de âmbito nacional. 



     Nesse sentido, apenas as Confederações, no sistema sindical brasileiro, preenchem o requisito disposto no inciso IX do art. 103 da CRFB/88. À vista disso, observe-se o seguinte trecho da ADI 5.056/14, de relatoria do Ministro Celso de Mello: 



    “Na realidade, a jurisprudência desta Corte, atenta ao que dispõe o art. 103, IX, da Constituição, firmou-se no sentido de reconhecer às Confederações sindicais – e a estas apenas (RTJ 195/752-754, v.g.) –, entre as entidades e organizações que compõem a estrutura sindical brasileira, o poder de ativar a jurisdição constitucional de controle ‘in abstracto’ do Supremo Tribunal Federal (ADI 797/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 1.795/PA , Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.), recusando, em consequência, igual legitimidade ativa aos Sindicatos e às Federações sindicais, ainda que de âmbito nacional (RTJ 135/495 – RTJ 135/853 – RTJ 138/421 – RTJ 143/831 – RTJ 144/434 – RTJ 145/101-102 – RTJ 151/3 – RTJ 151/743 – RTJ 172/52 – RTJ 177/641 – ADI 151-QO/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI 299/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – ADI 398/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI 1.177/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.953/ES, Rel. Min. ILMAR GALVÃO): 



    ‘No campo da organização sindical, só a Confederação, não a Federação (mesmo de âmbito nacional), é parte legítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da Constituição. (RTJ 146/421, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI )’



    É importante acentuar, por necessário, que essa orientação tem sido observada, de modo invariável, nesta Suprema Corte. [...] O inciso IX do art. 103 da Constituição prevê duas hipóteses de legitimação para agir em sede de fiscalização abstrata, referindo-se, de um lado, à ‘confederação sindical’, e , de outro, à ‘entidade de classe de âmbito nacional’. 



    Trata-se de situações que não são intercambiáveis, não se admitindo, por isso mesmo, e para efeito de ativação da jurisdição de controle ‘in abstracto’, que uma entidade sindical de primeiro grau, demitindo-se , momentaneamente, de sua condição sindical, invoque, por uma questão de conveniência processual, a qualidade de entidade de classe de âmbito nacional. 



    O Plenário desta Corte, quando se defrontou com semelhante situação, afastou-a, por entender indevida a mesclagem ‘das hipóteses de legitimação previstas no art. 103 da Constituição Federal’, advertindo que a natureza sindical da entidade ‘a exclui, peremptoriamente, das demais categorias de associação de âmbito nacional, entendimento firmado nesta Corte em homenagem ao princípio hermenêutico de que não existem palavras inúteis na Constituição ‘(ADI 3.506-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE).” (ADI 5.056-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5.9.2014).



    Em reforço ao entendimento supramencionado, julgados recentes reafirmam o posicionamento deste Tribunal: ADI 7.238 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.8.2023; ADPF 1.080, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 13.7.2023; ADPF 1.062, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.5.2023; ADPF 767, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14.2.2023; ADI 5.306, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2021. 



    Ainda que assim não o fosse, conforme elenca a Lei 9.882/1999, a admissibilidade da via eleita está condicionada (i) à indicação do preceito fundamental que se considera violado; (ii) à indicação do ato questionado; (iii) à prova de violação do preceito fundamental; (iv) ao pedido com suas especificações; e, por fim, em determinadas situações (v) à demonstração da controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental questionado.



    Tais requisitos nem sequer são mencionados na inicial. 



    Em linhas gerais, cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público ou quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, ainda que anteriores à Constituição.



    Vê-se, assim, que o instituto está apto a solver controvérsias em âmbito municipal; entretanto, os pressupostos de desenvolvimento válido do processo não estão presentes na demanda. 



    Não é suficiente a simples indicação de possível afronta à Constituição, devendo o requerente caracterizar, fundamentadamente, a violação de um princípio ou elemento básico.



    Ocorre que a parte nem ao menos elenca os preceitos fundamentais que estariam sendo lesados pelo Projeto de Lei 02/2023, em trâmite na Câmara Municipal. Contentou-se com a mera menção à violação da reprodução das Emendas Constitucionais 41 e 103, no que se exterioriza ao mundo como espécie de inconformismo com o curso legislativo do dispositivo vergastado. 



    Ante o exposto, em razão da ilegitimidade ativa do proponente e da ausência dos requisitos de admissibilidade dispostos na Lei 9.882/1999, não conheço da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente